Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE BEM IMÓVEL. TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PERTINÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos embargos de terceiro, a condenação aos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à constrição indevida deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).
2. A omissão do adquirente de imóvel em promover o registro da compra e venda na matrícula do bem é a causa direta da constrição indevida e da necessidade de oposição de embargos de terceiro.
3. A propriedade de bens imóveis se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil), sendo essencial a escritura pública para negócios jurídicos de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País (art. 108 do Código Civil). A ausência de tal registro não torna o negócio oponível a terceiros de boa-fé e justifica a arrecadação do bem em processo falimentar.
4. Justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa quando a aplicação do percentual mínimo previsto nos §2o, do art. 85, do CPC resultar em valor descomedido que importe em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do advogado e o ônus para remunerá-lo. Precedentes do colendo STF. 4.1. Na espécie, revela-se plausível a condenação dos embargantes nos ônus sucumbenciais por apreciação equitativa, pois a ação envolve matéria de pouca complexidade; não houve necessidade de produção de quaisquer provas; não foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pela parte embargada, que inclusive reconheceu a procedência do pedido; tendo transcorrido aproximadamente 2 (dois) meses entre a data do ajuizamento da ação e a prolação da sentença pelo d. Juízo a quo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.